Tribunal: TJMT
Processo: 1021738-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021738-73.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR PALHAO - CPF: 452.036.601-15 (RECLAMANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0418-70 (RECLAMADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECLAMADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0418-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO - TURMA RECURSAL - DANOS MORAIS - DEMORA NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO VIA PIX - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que, no Recurso Inominado nº 1011074-40.2022.8.11.0015, manteve sentença de improcedência de pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço consistente na demora no processamento de pagamento via PIX. O reclamante sustenta violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a situação ultrapassaria o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, para impugnar acórdão de Turma Recursal sob alegação de equivocada valoração jurídica quanto à configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A reclamação possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC, destinando-se à preservação da competência do tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de precedentes qualificados vinculantes.

4 - A via reclamatória não se presta à revisão do mérito da decisão impugnada nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

5 - Não se verifica usurpação de competência, descumprimento de decisão deste Tribunal, afronta a precedente vinculante (art. 927 do CPC) ou violação a acórdão proferido em IRDR ou IAC.

6 - A insurgência dirige-se exclusivamente à valoração jurídica realizada pela Turma Recursal quanto à configuração do dano moral, o que caracteriza pretensão de reexame do mérito.

7 - A decisão reclamada aplica entendimento consolidado do STJ no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si sós, não ensejam dano moral, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional que evidencie lesão a direito da personalidade.

8 - A divergência interpretativa quanto à caracterização do dano moral não configura teratologia nem decisão aberrante apta a justificar o cabimento da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A reclamação possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC e não se presta ao reexame do mérito de decisão judicial.

2. A mera divergência quanto à configuração de dano moral não caracteriza teratologia nem autoriza o manejo de reclamação.

3. O mero descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço não gera dano moral automaticamente, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por
VALDECIR PALHAO
em face de acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Recurso Inominado nº 1011074-40.2022.8.11.0015, manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço por demora no processamento de pagamento via PIX.

O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao não reconhecer o dano moral em situação que, segundo ele, ultrapassou o mero aborrecimento.

Foram requisitadas informações à autoridade reclamada, que as prestou (ID 299779871). A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 321457378).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A Reclamação, prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a:

I – Preservar a competência do tribunal;

II – Garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado;

IV – Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou de IRDR/IAC.

Trata-se de instrumento de índole estritamente excepcional, não vocacionado à revisão do mérito da decisão impugnada.

Não se verifica:

·

Usurpação de competência deste Tribunal de Justiça;

·

Descumprimento de decisão proferida por este Tribunal;

·

Afronta a precedente qualificado vinculante (art. 927 do CPC);

·

Violação a acórdão proferido em IRDR ou IAC.

A insurgência do reclamante dirige-se exclusivamente à valoração jurídica efetuada pela Turma Recursal quanto à configuração do dano moral.

Trata-se, pois, de pretensão de reexame do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO ADSTRITO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC.

-
É inadmissível a reclamação ajuizada com o objetivo de impugnar acórdão de Turma Recursal alegando pretensa violação a dispositivos de lei federal e a decisões despidas de caráter vinculante, porquanto não caracterizada nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento do art. 988 do CPC. A reclamação não é via processual adequada para a manifestação de mera insurgência quanto ao resultado de um julgamento, por não constituir sucedâneo recursal - Reclamação inadmitida.

(TJMG, RAR

5058219-44.2024.8.13.0000, 2ª SEÇÃO CÍVEL, RELATORA: LÍLIAN MACIEL, JULGADO EM 24/07/2025).

Dessa forma, a divergência interpretativa quanto à configuração do dano moral não caracteriza teratologia.

A decisão da Turma Recursal, portanto, não é teratológica nem aberrante.

Ao contrário, aplicou ao caso concreto o entendimento de que o descumprimento contratual ou a falha na prestação de um serviço, por si sós, não são suficientes para caracterizar dano moral, exigindo-se a comprovação de uma efetiva lesão a direito da personalidade, o que não foi verificado nas instâncias ordinárias.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes
.

2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1827064 SP 2019/0207557-8, QUARTA TURMA, relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 10/03/2020).

Logo, a decisão impugnada não apenas é imune à via da Reclamação, como também está alinhada à jurisprudência vinculante do STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
da presente Reclamação, por sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade de justiça.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026